Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703405-02.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: VICTOR RAPOSO DE ALMEIDA, RENATA SANTOS MIRANDA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada por RENATA SANTOS MIRANDA DE ALMEIDA e VICTOR RAPOSO DE ALMEIDA: Acolho a emenda. Retifique-se a autuação para excluir a União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA do pólo passivo. Trata-se de Ação de Conhecimento através da qual os Autores relatam que firmaram com a primeira Requerida, em 26 de dezembro de 2019, a compra de USD 1000,00, pagos à cotação de R$ 3,75, totalizando a quantia de R$ 3.750,00. Afirma0 que, em 22 de janeiro de 2020, compraram mais USD 3.000,00, com a cotação de R$ 3,95, totalizando a quantia de R$ 11.850,00. Ressaltam que, a despeito de um investimento total da quantia de R$ 15.600,00, o montante em moeda estrangeira adquirido nunca lhes foi entregue, a despeito das inúmeras tentativas. Esclarecem que existe confusão societária/patrimonial entre a primeira e a terceira requerida, sendo que ambas se utilizam do mesmo nome fantasia e possuem o mesmo sócio administrador, Jean Morais Oliveira, e que a terceira requerida é a representante da B&amp;T Corretora em Brasília, devendo esta também ser responsabilidade perante os consumidores lesados. Em sede de tutela de urgência, pedem o bloqueio liminar da quantia de R$ 15.600,00 em contas bancárias de titularidade das requeridas. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência, ainda que antecedente, estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a Requerente logrou comprovar o pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (ID 72443866 - pg.1) no dia 24 de dezembro de 2019, de R$ 3950,00 (ID 72443867 - pg. 1) no dia 22 de janeiro de 2020 e de R$ 7.900,00 em 23 de janeiro de 2020 (ID 72443869). Também lograram comprovar a existência de ações judiciais contra as requeridas nas quais se descrevem fatos semelhantes e reclamações em site especializado na defesa de consumidores, o que demonstra a probabilidade do direito alegado na inicial. Por outro lado, o perigo de dano de difícil reparação é cristalino, já que muitos são os consumidores que estão na mesma situação e a ausência de notícias por parte da requerida é um forte indício de que está se furtando da devolução das quantias pagas pela autora e do cumprimento do contrato. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). A Agravante sustenta (i) que é parte ilegítima para causa porque não foi beneficiária das transferências eletrônicas realizadas pelos Agravados; (ii) que a operação realizada pelos Recorridos é vedada pelo Banco Central do Brasil; (iii) que não restou demonstrada a dilapidação patrimonial da empresa; (iv) que a existência de demandas judiciais não induz presunção de insolvência; (v) que os valores bloqueados são impenhoráveis porque são necessários para o exercício da sua atividade empresarial; e (vi) que apenas na execução é admitido a arresto antes do contraditório. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas”. Preparo recolhido (IDs 22973669 e 22973670). É o relatório. Decido. Constrição patrimonial no processo de conhecimento tem caráter extraordinário porque se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Em princípio esse quadro de excepcionalidade pode ser divisado na espécie, tendo em vista que, como bem ponderado na decisão agravada, há prova da transferência do dinheiro, indicativo do inadimplemento contratual e indício de insolvabilidade das empresas que compõem o mesmo grupo empresarial. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório, vislumbra-se, neste juízo de cognição superficial e incompleta, a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator